Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-15.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-15.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY ORIBES DA SILVA - CPF: 275.723.151-00 (APELANTE), MATHEUS MENDES NASARET - CPF: 051.777.101-22 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIDNEY ORIBES DA SILVA - CPF: 275.723.151-00 (APELADO), MATHEUS MENDES NASARET - CPF: 051.777.101-22 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003003-15.2018.8.11.0007

APELANTE: SIDNEY ORIBES DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SIDNEY ORIBES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA – FÊNOMENO DA NATUREZA – FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO - AVARIA EM MÁQUINÁRIO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA NA REDE ELÉTRICA - ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL EVIDENTE – REDUÇAO DO
QUANTUM
– TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA, RESPECTIVAMENTE – DANOS MATERIAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS EXTRAPROCESSUAIS – PRETENSÃO INFUNDADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - RECURSO DA RÉ E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais e materiais.

O fato de ter ocorrido um vendaval não é motivo suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois trata-se de evento previsível e ela tem a obrigação de adotar medidas preventivas e de constante reparo na rede para evitar essas situações.

O valor fixado como reparação deve levar em conta a extensão do dano, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o critério satisfativo-pedagógico da medida. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação e a correção monetária a partir da data em que os danos morais foram fixados de forma definitiva.

Se forem comprovados os prejuízos materiais, e em observância à equidade, é permitida a apuração do
quantum
concreto em fase de liquidação, tendo em vista a dificuldade de aferição no procedimento comum.

O art. 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003003-15.2018.8.11.0007

APELANTE: SIDNEY ORIBES DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SIDNEY ORIBES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor de prejuízo material (dano emergente) R$ 20.176,00 com correção monetária e juros de mora (de 1% ao mês) a partir do evento danoso (16/09/2017); lucro cessante anual de R$ 12.337,50 também desde a data do evento danoso, com termo final a ser aferido em liquidação de sentença; R$ 15.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir da prolação do
decisum
(Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês da citação.

Diante da sucumbência recíproca, foi determinado que as custas processuais serão suportadas na proporção de 50%, e arbitrado “
o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação que se distribui na proporção de 50% para cada parte, autorizada a compensação, face à condenação recíproca
”.

A concessionária aduz que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tanto é que não há nenhum registro de oscilação em seu sistema interno, mas sim
“a necessidade de uma INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE, bem como perdurou por tempo suficiente e dentro dos limites estabelecidos pela legislação setorial”
.

Argumenta que, se de fato ocorreu a interrupção, foi devido a um vendaval e portanto trata-se de força maior, o que retiraria o nexo causal entre a sua conduta e o dano.

Ressalta que é responsável pelas instalações elétricas somente até o “ponto de entrega”, e que, caso o não fornecimento tenha realmente acontecido, foi após o referido ponto
.

Alega que a comprovação de que o serviço não foi interrompido afasta ambas as indenizações e que, de qualquer forma, não houve dano moral.

Subsidiariamente, afirma que a quantia fixada a esse título viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela sua minoração e que o termo inicial dos juros e da correção monetária seja a data da última decisão proferida.

Reafirma que inexiste prejuízo material tendo em vista que o autor não os comprovou e nem tampouco os lucros cessantes.

Busca o prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do CC, e 86, 374, 405, do CPC.

O autor, em seu Recurso adesivo, pleiteia que a apuração do
quantum debeatur
do dano material e das perdas e danos seja realizada na fase de liquidação de sentença.

Argumenta que a despesa extraprocessual referente ao laudo técnico deve ser paga pela ré.

Aponta violação ao art. 85, §14, do CPC, pois foi determinada a compensação dos honorários advocatícios. Acrescenta que inexiste sucumbência recíproca visto que teve todos seus pedidos providos e que o deferimento de indenização em montante abaixo do pleiteado não autoriza a condenação recíproca.

Contrarrazões nos Ids n. 69093032 e 69093035.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003003-15.2018.8.11.0007

APELANTE: SIDNEY ORIBES DA SILVA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SIDNEY ORIBES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

APELAÇÃO DA RÉ

O autor ingressou em Juízo sob o argumento de que sofreu danos resultantes do incêndio provocado pela falha na prestação do serviço da concessionária requerida.

O feito foi julgado parcialmente procedente e a ré condenada a arcar com prejuízos materiais de R$ 20.176,00 e morais de R$ 15.000,00, e com lucros cessantes de R$ 12.337,50 anuais.

Argui que não há na lide prova da suposta interrupção de energia elétrica e que os danos suportados pelo autor foram decorrentes de força maior (vendaval), o que afastaria sua responsabilidade.

No entanto, por cuidar de relação de consumo, competia a ela comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e/ou a ausência de nexo de causalidade.

Na situação concreta, sendo a responsabilidade da apelante objetiva, para sua caracterização basta a demonstração do dano, do vínculo causal e da conduta ilícita.

O apelado juntou documentos que atestam a relação de causa e efeito entre os danos alegados e a ausência de manutenção prévia na rede elétrica de responsabilidade da empresa, e inclusive o registro da ocorrência junto à apelante por meio dos protocolos de Id n. 69092492.

Nos laudos técnicos (Ids nº 69092493 e 69092494) constam os danos elétricos sofridos nos equipamentos e na área rural do autor, a sua causa relacionada a incêndio florestal com origem em rompimento de um cabo de energia, a presença de pontos críticos e/ou problemáticos na instalação elétrica, tais como emendas improvisadas, isoladores e conectores danificados, além de vários componentes que não são mais utilizados em construções ou manutenções de redes elétricas.

Dessa forma, é evidente a ausência de manutenção preventiva e corretiva na rede sob responsabilidade da concessionária, como bem lançado na sentença.

O apelado trouxe conjunto probatório suficiente para embasar o seu pedido, enquanto a apelante não apresentou nem mesmo indícios de prova contrários, tendo se limitado a fazer arguições genéricas de ausência de responsabilidade.

Aliás, ora diz que não houve interrupção, ora afirma que ocorreu mas devido a uma intervenção emergencial na rede, o que torna suas alegações frágeis, sem sequer apresentar comprovação de manutenção no período dos fatos.

A ré também tenta invalidar os laudos produzidos pelo apelado sob o fundamento de que se cuida de prova unilateral. Porém, foi oportunizada a vistoria quando formulado pedido de reparação administrativa, momento em que poderia ter feito perícia
in loco,
mas não o fez.

Quanto à argumentação de força maior, não há como admitir que um simples vendaval seja motivo bastante para excluir a responsabilidade da concessionária, porquanto se trata de evento previsível. Era sua atribuição adotar medidas preventivas e de constante reparo na rede para evitar essas situações. Além disso, não há nada nos autos que leve à conclusão de que o temporal ultrapassou o limite da normalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA AFASTADA. QUEDA DE POSTE DA RÉ. DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO TELHADO DA CASA DA AUTORA E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS PELA OSCILAÇÃO DE ENERGIA DECORRENTE DO EVENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA RÉ QUANTO À OCORRÊNCIA DO EVENTO.
OPORTUNIZADA A VISTORIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LAUDOS QUE COMPROVAM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ E OS DANOS RECLAMADOS.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ CONFIGURADA. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS RELATIVOS AOS TELEVISORES E APARELHO RECEPTOR DE CANAIS PARA LIMITAR AO VALOR DE MERCADO DE APARELHOS USADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008911471, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 29-10-2019)

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008911471 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO INDENIZATÓRIO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZAO DE VENDAVAL. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESCASO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CASO CONCRETO QUE TRANSBORDA O MERO ABORRECIMENTO
. SÚMULA 192 TJRJ. PRECEDENTES DA CORTE. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR EM POSTE LOCALIZADO NA VIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE MEDIANTE A VIABILIZAÇÃO DO ACESSO DO CONSUMIDOR AOS DADOS REGISTRADOS PELO APARELHO POR MEIO DE MOSTRADOR ALCANÇÁVEL. A Constituição da República ao assegurar a garantia jurídica de proteção ao consumidor (artigo 5º, XXXVII) favoreceu a criação de um sistema nacional protetivo, que reconhece o cidadão como vulnerável e hipossuficiente nas relações de consumo e incluiu dentre os direitos básicos do consumidor, a efetiva reparação dos danos morais (art. 6º, VI da Lei 8078/90). No que toca à interrupção do serviço, a hipótese é de responsabilidade objetiva, em razão do disposto no art. 37 § 6º, da CRFB, e ainda por força do previsto nos arts. 14 e 22 do CDC, de modo que o ônus da prova de que o serviço foi prestado sem os defeitos alegados é da fornecedora, mormente quando as alegações do consumidor estão apoiadas em fatos verossímeis e ante a ausência de contestação da ocorrência de interrupção no serviço. Em tal perspectiva, cumpre salientar que o período de interrupção superou em muito as quatros horas conferidas pela agência reguladora (art. 176 § 1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Note-se ainda o precário atendimento dispensado pela concessionária diante das diversas tentativas de solução perpetradas pela consumidora, sem êxito.
Verificado que o serviço essencial não fora prestado de forma adequada, nos termos do art. 22 da Lei 8078/90, impõe-se o dever de indenizar as lesões resultantes do constrangimento e da humilhação sofridos pela parte, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano
, conforme Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça: "Súmula 192 - A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." No que toca ao cálculo do valor da indenização, este deve ser informado pelo Princípio da Razoabilidade, que induz à proporcionalidade entre a responsabilidade da empresa e as consequências do evento, não se olvidando o seu caráter punitivo-pedagógico, levando em consideração que se trata de empresa de grande porte que figura na lista das mais demandadas no Judiciário Carioca por falhas na prestação do serviço. Observando a devida proporção entre a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano, a verba condenatória deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No que toca ao medidor de consumo, nos termos o art. 78 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a utilização de medição externa através da instalação de equipamentos em postes ou estruturas da concessionária localizados em vias e logradouros públicos é faculdade da distribuidora, de modo que se revela plenamente possível a manutenção do medidor em poste localizado na via pública, desde que seja viabilizado o acesso do consumidor aos dados registrados pelo aparelho por meio da instalação de mostrador alcançável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(TJ-RJ - APL: 00008297120188190025, Relator: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

A ré busca ainda a supressão dos danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado e que o termo inicial dos juros e da correção monetária seja o dia da última decisão proferida.

Os transtornos provenientes do incêndio florestal são flagrantes e causam, por si só, angústia e frustração.

Quanto ao montante, tenho que estão destoantes do comumente fixado por esta Câmara em casos análogos (R$10.000,00). Deste modo, reformo a sentença para fixar a indenização em R$ 10.000,00, valor este que julgo mais adequado e razoável.

Para ilustrar:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL - INTERRUPÇÃO POR 04 DIAS – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO - DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DESCABIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 04 dias ocorreu por caso fortuito ou força maior, e havendo demora no seu restabelecimento, cabe indenização, pois fica configurada a falha na prestação do serviço público essencial. A responsabilidade da concessionária nesses casos é objetiva, portanto, deve comprovar que os valores cobrados são devidos. Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante, mas sim razoável e proporcional, não comporta redução.

(...)
Para o arbitramento do valor deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que os R$10.000,00 definidos na sentença não comportam redução, pois estão de acordo com o que esta Corte tem fixado em situações análogas.
”

(TJ-MT - AC: 10030459220198110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

Na responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação e a correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ). E
(...) havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual, seja do acórdão local por esta Corte Superior, o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação.
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF).

RECURSO DO AUTOR

Em Recurso Adesivo, o autor pretende que a apuração dos valores relativos aos prejuízos materiais seja efetuada em liquidação de sentença; que os custos para a elaboração dos laudos técnicos sejam suportados pela ré; reversão da compensação atribuída à condenação em honorários advocatícios e o afastamento da sucumbência recíproca.

Os danos materiais podem ser verificados pelas declarações de prestadores de serviços, pelas notas fiscais acostadas na lide (Ids nº 69092498 e 69092499), pelo relato testemunhal e pelos laudos técnicos produzidos, conforme registrado pelo juízo de origem (Id nº 69093009):

“Outrossim, através da prova documental e testemunhal produzida em atividade processual probatória, tem-se que foi sobejamente comprovado o dano e o nexo de causalidade.

Evidencia-se o dano, em especial, por meio fotografias carreadas sob o ID 14829950 - Pág. 2,3,4,5,6,9 e 10, comprovando que a plantação de coco, as pastagens, cercas, plantio de uva, horta, árvores frutíferas, encanamentos, plantio de pupunha, motor de irrigação e bomba existentes na propriedade do autor, foram completamente queimados.

Ainda, aponta o Laudo Técnico de Dano Ambiental (ID 14829938), que “neste imóvel a área de pastagem foi totalmente destruída e as áreas de preservação permanente intactas (...)”; que “(...) a área consolidada (1,254 ha) ocupada por um quintal de frutíferas ou pomar foi totalmente destruída, já que as espécies cultivadas se encontravam em plena fase inicial de desenvolvimento (Fig. 11).”; que “(...) 9,95 hectares de área consolidada na qual era cultivadas varias culturas (pupunha, banana, coco, uvas, etc). Cabe mencionar que o cultivo das culturas citada acima foram totalmente destruídas (Fig 13).”

Dessa maneira, é possível apurar os prejuízos materiais por liquidação de sentença, até mesmo porque está bem delineada a existência dos danos e é preciso observar o princípio da equidade.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 217.244⁄MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄4⁄2016, DJe 22⁄4⁄2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. 2. DISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da comprovação dos danos materiais - só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração das provas.

2.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é possível discutir o quantum debeatur de danos materiais, de forma mais detalhada, na fase de liquidação, quando já reconhecido o an debeatur.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp 1047404⁄SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15⁄08⁄2017, DJe 25⁄08⁄2017)

No que tange ao ressarcimento das despesas extraprocessuais referentes aos laudos técnicos, é indevido, pois é ônus do autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), e a produção dos laudos era de interesse exclusivo dele para embasar suas alegações.

No que diz respeito à sucumbência recíproca, o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Nesta lide, a sucumbência da apelante foi ínfima, sendo então aplicável o artigo em referência.

Por fim, a pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da ré para reduzir o valor dos danos morais e determinar a aplicação da correção monetária a partir da condenação definitiva e
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do autor para determinar que o
quantum
total dos danos materiais seja aferido em liquidação de sentença e afastar a sucumbência recíproca.

Sem ônus da sucumbência recursal, em vista do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021